Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-42.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-42.2022.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY

APELADO: JEANE BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON DA SILVA SIMOES registrado(a) civilmente como ALAN ANDERSON DA SILVA SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.

RATEIO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2006. PLEITO RELATIVO ÀS COTAS DOS ANOS DE 2003 A 2005. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM BASE EM ANOTAÇÃO ISOLADA EM CTPS DIGITAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. MÚLTIPLOS REGISTROS DE ADMISSÃO EM CTPS DIGITAL SUPOSTAMENTE RELATIVOS AO MESMO VÍNCULO. DATAS E VALORES INCONGRUENTES E PERÍODOS SOBREPOSTOS. INDICADOR DE EXTEMPORANEIDADE DAS INFORMAÇÕES NO CNIS E AUSÊNCIA DE REGISTROS DE SALÁRIOS ANTERIORES AO PERÍODO RECONHECIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO ELIDIDA PELAS INCONSISTÊNCIAS. FALTA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NO PERÍODO ALEGADO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CONFORME ART. 373, I, DO CPC.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível de nº 8000892-42.2022.8.05.0046 em que é apelante
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO,
e apelada
JEANE BARBOSA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator